Tribunal: STF
Processo: AP 2509
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de ANTÔNIO AURÉLIO CORCELLI, JEFERSON MARTINS DE MATTOS e PAULO SÉRGIO BUGI em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.995/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/8/2024). 



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Em 18/3/2025, foi encerrado o interrogatório dos réus e as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 284). Não foram apresentados quaisquer pedidos de diligências pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 289) e pelas Defesas de ANTÔNIO AURÉLIO CORCELLI e PAULO SÉRGIO BUGI (eDoc. 287).



    O julgamento de mérito desta Ação Penal está agendada para a Sessão Virtual da PRIMEIRA TURMA agendada entre 19/12/2025 e 6/2/2026.



    A Defesa de PAULO SÉRGIO BUGI requereu “autorização geral para deslocamento para exercer atividades profissionais”, argumentando que “é empresário no ramo de móveis e decoração, sendo proprietário de empresa que, há anos, presta serviços personalizados em residências e estabelecimentos comerciais no interior do Estado de São Paulo, com destaque para a cidade de Campinas/SP, onde mantém a maior parte de seus clientes e contratos” (eDoc. 322).



    Em 10/12/2025, a defesa de PAULO SÉRGIO BUGI apresentou complementação às informações solicitadas, argumentando, em síntese que (eDoc.331):



    “a atividade profissional desempenhada por PAULO SERGIO BUGI impede, pela sua própria natureza, a indicação prévia e específica de datas, horários e endereços de atendimento.O requerente é empresário do ramo de móveis e decoração, atuando exclusivamente no varejo, realizando vendas e serviços diretamente ao consumidor final.



     Seu trabalho consiste, essencialmente, em: i. visitas técnicas a residências; ii. verificações de manutenção; iii. orçamentos sob demanda; iv. ajustes e medições presenciais; v. reuniões para definição de projetos. 



    Tais atividades não são programáveis com antecedência, pois dependem exclusivamente da demanda espontânea dos clientes, que o procuram variavelmente por telefone, mensagem ou e-mail. Assim, o requerente somente consegue agendar atendimentos após o contato do cliente, que pode ocorrer em qualquer dia útil”.



    E, ao final solicitou “Que seja autorizada a saída do requerente da comarca de Itatiba/SP de segunda a sexta-feira, no horário comercial (9h às 18h), para deslocamento à cidade de Campinas/SP exclusivamente para a realização de atividades profissionais relacionadas à sua empresa de móveis e decoração” ou subsidiariamente a fixação de dois dias da semana, preferencialmente terças e quintas-feiras, sempre em horário comercial, para deslocamento à cidade de Campinas/SP, também sem necessidade de autorização prévia individualizada” (eDoc.331).



    É o relatório. DECIDO.



    Em 15/12/2023, concedi liberdade provisória ao réu PAULO SÉRGIO BUGI condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a “i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal, ou na sua ausência, pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do local da custódia, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço indicado na audiência de custódia”(Pet, 10995/DF).



    O réu comprovou que é empresário do ramo de móveis e decoração, atuando exclusivamente no varejo, realizando vendas e serviços diretamente ao consumidor final, e que realiza serviços personalizados em residências e estabelecimentos comerciais no interior do Estado de São Paulo, com destaque para a cidade de Campinas/SP, onde mantém a maior parte de seus clientes e contratos(eDoc.325).  



    O requerente solicita autorização para se deslocar a cidade de Campinas a fim de realizar sua atividade laboral, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.



    Dessa forma, considerando que o trabalho constitui direito social constitucionalmente previsto, em se tratando de providência relativa à proteção da dignidade humana do requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a ampliação do perímetro de circulação do requerente PAULO SÉRGIO BUGI para que possa se deslocar, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, da cidade de Itatiba/SP para a cidade de Campinas, a fim de que possa realizar sua atividade laboral.



    Ressalte-se que a presente decisão não dispensa o requerente do cumprimento regular das medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itatiba/SP, para conhecimento e acompanhamento. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente